Tribunal: STF
Processo: RE 89824
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.
- SE, AO TEMPO EM QUE FOI PROLATADA A DECISÃO RESCINDENDA, ERA
CONTROVERTIDA A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL POR ELA APLICADO, NÃO
SE CONFIGURA A VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI, PARA
JUSTIFICAR SUA RESCISAO (ARTIGO 485, V, DO C.P.C.), AINDA QUE
A JURISPRUDÊNCIA DO STF VENHA, POSTERIORMENTE, A FIXAR-SE EM SENTIDO
CONTRARIO. E ESSA, ALIAS, A ORIENTAÇÃO SEGUIDA NA SÚMULA 343.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.